Tribunal: CARF
Processo: 16327.001614/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001614/2002-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.610 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
ÔNUS
DA
PROVA.
DUPLICIDADE
DE
LANÇAMENTO.
COMPENSAÇÕES. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Cabe a impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos
os documentos que deem a elas força probante.
FALTA DE RECOLHIMENTO DA MULTA DE MORA. DESCABIMENTO
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não afasta o recolhimento da multa de mora, que em
caso de recolhimento de tributo ou contribuição a destempo, exceto quando
lançada multa de oficio, é sempre devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, manteve a autuação de IRRF, por ausência de recolhimento do tributo em
face de declaração inexata, pagamento a menor, acrescidos de multa de mora, decorrente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001614/2002-36
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.610 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001614/2002-36

Auditoria Interna nas DCTF dos 2° e 4° trimestres de 1997 entregues pela contribuinte e
relacionadas no quadro 3 de fls.281 (Dados das DTCF — Ano Calendário — 1997).
A autuada apresentou a impugnação de fls.01/09, protocolizada em 18/04/2002,
expondo em síntese que:
1. Os valores apontados como devidos no lançamento ora impugnado foram
objeto de compensação com valores recolhidos a mais em períodos anteriores, como
se demonstrará a seguir.
1.1. Para facilitar a identificação e comprovação das compensações efetuadas e
dos créditos utilizados, foram juntadas as planilhas 1 (fls.15) e 2 (fls.16/18), nas quais
cada débito foi numerado, relacionado com a página em que consta no auto de
infração e com o DARF que deu origem ao crédito utilizado na compensação. Em
cada documento comprobatório das alegações ora apresentadas foi indicado o número
de um item, ou seja, cada um se refere a um débito, conforme indicado nas planilhas.
1.2. Os débitos apontados nos itens 1 a 5 da planilha 1 foram objeto de
lançamento sob alegação de falta de comprovação das compensações efetuadas. A fim
de comprovar a origem dos créditos compensados, seguem os DARF e/ou páginas das
DCTF em que constam os créditos.
1.3. As diferenças entre o crédito a compensar e os valores compensados são
relativos à atualização pela taxa SELIC, conforme demonstrado na planilha 1 anexa.
Verifica-se que nos itens 2, 3.1, 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8 existem diferenças entre o credito
no valor compensado, mesmo após a atualização pela SELIC. Esses valores serão
recolhidos pela impugnante.
1.4. Quanto aos débitos numerados como 34, 36, 38, 46, 47, 53, 87, 95, 100 e
125 da planilha 2, esses foram pagos, no entanto, sem os devidos acréscimos legais ,
os quais serão recolhidos pela impugnante.
1.5. Quanto aos débitos lançados apontados nos itens 13, 30 e 33 da planilha,
esses tiveram origem em erro no preenchimento da DCTF do período. Os valores
lançados correspondem aos valores declarados em duplicidade na DCTF. Os valores
efetivamente devidos foram recolhidos, conforme comprovam os documentos anexos.
Tendo em vista que, de fato, tais débitos não existem, pois decorrem de mero erro na
declaração, não deve prosperar o lançamento no tocante a esses supostos débitos.
1.6. Os demais débitos foram devidamente quitados, conforme indicado nas
planilhas anexas e comprovado por intermédio dos documentos ora juntados.
1.7. A impugnante reitera que efetuará o pagamento dos valores devidos e
declara que providenciará a retificação das DTCF em que houve erro de
preenchimento, assim como elaborará os REDARF necessários.
2. Da análise do auto de infração, Anexo II.a, observa-se que alguns valores
pagos pela impugnante a titulo de multa e de juros foram compensados com valores
supostamente devidos a esses títulos.
2.1. A impugnante esclarece que alguns dos pagamentos realizados após o
vencimento foram feitos sob o abrigo do art.138, do CTN, ou seja, trata-se de
denúncias espontâneas e, portanto, estão sujeitos apenas aos acréscimos relativos aos
juros de mora.
2.2. Para a configuração da denúncia espontânea, é exigido tão somente o
pagamento do valor principal acrescido dos juros de mora, inexistindo qualquer
referência multa.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.610 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001614/2002-36

3. Resta evidente a ilegalidade da compensação da multa com valores pagos a
maior sob esse mesmo titulo. Os créditos referentes As multas pagas a mais devem ser
mantidos para posterior compensação, de acordo com a conveniência da impugnante.
3.1. Requer a impugnante que sejam revertidas as compensações de créditos de
multas pagas a mais com multas supostamente devidas, calculadas sobre débitos
objeto de denúncia espontânea.
DA REVISÃO DE OFICIO
Por intermédio do Despacho de fls.418/424, a DICAT/DEINF/SP efetuou em
26/02/2010 a revisão de oficio do auto de infração do presente processo
administrativo, tendo concluído que:
- pagamentos
Com relação aos pagamentos não localizados ou que foram efetuados com o
CNPJ de filiais, todos estão registrados nos sistemas da Receita Federal. Porém, cabe
observar que:
- o pagamento de R$4.080,00, da 4 0 semana de 04/1997, está totalmente
alocado ao débito desse período de apuração, não havendo saldo remanescente para
extinção do saldo devedor de RS159,83.
- o pagamento de R536,24, da 2" semana de 07/1997, foi efetuado com o código
de receita 0561, e não com o código 5600. 0 pagamento está alocado ao débito de
IRRF a que se refere.
Portanto, os débitos de R8159, 83 e R836, 24 serão mantidos. Todos os demais
listados [na planilha de fls.419-verso e 420] serão cancelados por revisão de oficio.
- Compensações
Na planilha 01, anexada na folha 15, fica demonstrada a sistemática do
contribuinte quanto à apuração de créditos para compensação com débitos.
contribuinte declarou débitos de IRRF menores que o total de pagamentos
vinculados, demonstrando que houve recolhimentos indevidos ou a maior.
Por exemplo, na 4" semana de 07/1997, foi declarado o débito de
RS4.899.299,04, COM pagamentos vinculados no total de RS4.905,027,50. A
diferença é de RS5.728,46, que o contribuinte identifica como crédito. A DCTF com
as informações desse exemplo está anexada nas folhas 37 a 41.
Após declarar dessa forma por alguns períodos, o contribuinte se utilizou da
eventual sobra de pagamentos de IRRF para compensar débitos vincendos da mesma
espécie, conforme autorizaria o art.66 da Lei n° 8.383/1991.
Nos tributos retidos pelo Banco Itaú SA, quem assume o encargo financeiro é
um terceiro que tem vínculos com o banco. Para restituição de pagamentos a maior
dos quais o banco não assumiu o encargo financeiro, é necessário que o banco prove à
administração tributária que assumiu o encargo. Alternativamente, é necessário que
esteja autorizado a receber a restituição por quem assumiu o referido encargo.
A documentação apresentada na impugnação, que são cópias de DCTFs e
planilhas demonstrativas de débitos e créditos, não comprova que os pagamentos são
indevidos e quem assume o encargo financeiro de pagamentos eventualmente
indevidos ou a maior.
Portanto, não são atendidas as exigências legais para restituição e compensação
de pagamentos de IRRF com débitos vencidos ou vincendos.
- duplicidade no lançamento
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.610 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001614/2002-36

A alegação de que houve duplicidade na declaração de três débitos, já
mencionados no relatório, não procede. A mera alegação de duplicidade não conduz à
evidência de que houve erro material no lançamento, devendo o contribuinte provar
com documentos e esclarecimentos o erro eventualmente cometido.
- denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea alegada pelo contribuinte, é entendimento da
Receita Federal do Brasil que o acréscimo legal da multa de mora não configura multa
punitiva, tendo caráter meramente indenizatório. O entendimento está emitido em
consonância com o informativo 340 do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, os recolhimentos em atraso deverão ser acrescidos da multa de mora.
- multa isolada de 75% - retroatividade da lei mais benéfica Na época do
lançamento, o embasamento legal para a multa de 75% sobre a totalidade do tributo
em decorrência do pagamento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, foi o art.44 da lei 9.430/1996.
Posteriormente, a lei 11.488/2007 modificou o dispositivo legal, extinguindo
multa isolada de 75% por "pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória".
Conforme o artigo 106, inciso II, alínea do Código Tributário Nacional, "a lei
aplica-se ao ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática".
Nesse entendimento, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CAT/CDA 196/2008, que trata da nova redação do artigo 44, inciso I da Lei
9430/1996, estabelecendo que a retroatividade benigna supramencionada se aplica a
todos créditos tributários ainda não extintos, devendo a RFB a alterar os valores em
cobrança administrativa, quer haja impugnação administrativa definitivamente julgada
ou não.
Sendo assim, a multa isolada motivada pelo recolhimento em atraso de tributo
sem nenhuma inclusão de multa de mora deverá ser cancelada.
Despacho
Tendo em vista que há fatos novos não conhecidos ou não provados por ocasião
do lançamento anterior, DECIDO que o auto de infração DCTF 1435/2005 seja revisto
de oficio com base nos arts. 145, inciso III, c/c 149, inciso VIII, da lei 5.172, de 25 de
outubro de 1966, a fim de se cancelar parte da exigência conforme segue [na planilha
de fls.421-verso e 422].
Fica mantida a cobrança dos saldos devedores cujos pagamentos não foram
suficientes para sua total amortização. Havendo saldos devedores, está correto o
lançamento com multa de 75%, conforme autoriza o art.44 da lei 9-130/1996, cujas
modificações posteriores em nada alteram os fundamentos do lançamento.
DA CIÊNCIA DA REVISÃO DE OFÍCIO
A contribuinte tomou ciência da revisão de lançamento em 07/06/2010,
conforme o AR de fls.430 e, de acordo com o despacho da DICAT/DEINF/SP de
fls.431, de 19/07/2010, a empresa não se manifestou sobre a revisão em comento.
É o relatório.

Apreciados os argumentos da Impugnação e a revisão de oficio promovida pela
DEINF, quando alçada a presente questão à DRJ, esta logrou julgar improcedente a impugnação
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.610 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001614/2002-36

apresentada mantendo-se a cobrança da multa de mora em questão, bem como o IRRF mantido
após revisão de oficio, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I RRF
Ano-calendário: 1997
ÔNUS DA PROVA. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. COMPENSAÇÕES.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Cabe a impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que deem a elas força probante.
FALTA DE RECOLHIMENTO DA MULTA DE MORA. DESCABIMENTO DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não afasta o recolhimento da multa de mora, que em caso de
recolhimento de tributo ou contribuição a destempo, exceto quando lançada multa de
oficio, é sempre devida.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado
para que seja afastada a exigência do tributo lançado e a aplicação da multa moratória pela
aplicação do art. 138 do CTN, uma vez que o pagamento efetuado pelo contribuinte foi
espontâneo, antecedendo-se a qualquer procedimento fiscalizatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Discute-se a manutenção da autuação lavrada em decorrência de Auditoria Interna
nas DCTF dos 2° e 4° trimestres de 1997, exigindo do Recorrente suposto não recolhimento de
IRRF e a correspondente multa de mora.
Irresignado, o Recorrente apresentou impugnação administrativa, alegando a
regularidade dos recolhimentos das diferenças apuradas pela fiscalização a título de IRRF que foi
objeto de revisão de oficio pela DEINF/SP e a exclusão da multa moratória pela presença da
figura da denúncia espontânea.
Na análise dos itens impugnados pela Recorrente em cotejo com as informações
trazidas pela revisão de ofício, a DRJ promoveu as seguintes verificações:
i) Item 1: conforme a primeira tabela de fls.423, o saldo remanescente de
R$159,83 é decorrente da diferença entre o valor do crédito declarado em DCTF, no
montante de R$3.398.137,58, e o valor confirmado de R$3.397.977,75;
i.1) Cabe destacar que o despacho da DICAT/DEINF/SP constatou que o
pagamento de R$4.080,00, da 4a semana de 04/1997, está totalmente alocado ao
débito desse período de apuração, não havendo saldo remanescente para extinção do
saldo devedor de R$159,83. Portanto, improcede a alegação de que crédito tributário
ora em análise teria sido objeto de pagamento ou compensação.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.610 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001614/2002-36

ii) Item 5: conforme a primeira tabela de fls.423, o saldo remanescente de
R$36,06 é decorrente da diferença entre o valor do crédito declarado em DCTF, no
montante de R$2.635,93, e o valor confirmado de R$2.599,87;
ii.1) Cumpre observar que o despacho da DICAT/DEINF/SP constatou que \ o
pagamento de R$36,24, da 2a semana de 07/1997, foi efetuado com o código de
receita 0561, e não com o código 5600. 0 pagamento está alocado ao débito de IRRF a
que se refere. Portanto, improcede a alegação de que crédito tributário ora em análise
teria sido objeto de pagamento ou compensação.
iii) Itens 8, 23 e 32: conforme a primeira tabela de fis.423, os saldos
remanescentes em questão de R$27.070,70, R$59.415,33 e R$232,20 são decorrentes
das diferenças entre os valores dos créditos declarados em DCTF, nos montantes de
R$71.870,92, R$390.007,96 e R$232,20, e os valores confirmados de R$44.800,22 e
R$330.592,63;
iii.1) E necessário ressaltar que o despacho da DICAT/DEINF/SP constatou que
a alegação de que haveria duplicidade na declaração dos três débitos supracitados não
procede. A mera alegação de duplicidade não conduz à evidência de que houve erro
material no lançamento, devendo a contribuinte provar com documentos e
esclarecimentos o erro eventualmente cometido. Portanto, improcede a alegação de
duplicidade de lançamento.
iv) Itens 6, 11, 15, 22, 24, 34 a 47, 50, 53, 54 e 59: no que tange aos saldos
remanescentes dos itens em questão, a contribuinte efetuou duas alegações em sede de
impugnação, a saber, (1) existência de compensações e (2) denúncia espontânea;
iv.1) Quanto à existência de compensações, a matéria foi analisada de forma
minuciosa pela DICAT/DEINF/SP, que verificou que a contribuinte declarou débitos
de IRRF menores que o total de pagamentos vinculados, demonstrando que houve
recolhimentos indevidos ou a maior. Após declarar dessa forma por alguns períodos, a
contribuinte teria utilizado da eventual sobra de pagamentos de IRRF para compensar
débitos vincendos da mesma espécie, conforme autorizaria o art.66 da Lei
n°8.383/1991;
iv.2) A DICAT/DEINF/SP observou ainda que nos tributos retidos pela
contribuinte, quem assume o encargo financeiro é um terceiro que tem vínculos com o
banco. Para restituição de pagamentos a maior dos quais o banco não assumiu o
encargo financeiro, é necessário que o banco prove à administração tributária que
assumiu o encargo. Alternativamente, é necessário que esteja autorizado a receber a
restituição por quem assumiu o referido encargo;
iv.3) No caso em tela, a documentação apresentada na impugnação, que são
cópias de DCTFs e planilhas demonstrativas de débitos e créditos, não comprova que
os pagamentos são indevidos e quem teria assumido o encargo financeiro de
pagamentos eventualmente indevidos ou a maior;
iv.4) Portanto, não são atendidas as exigências legais para restituição e
compensação de pagamentos de IRRF com débitos vencidos ou vincendos;

Sendo assim, verificou-se que a autoridade administrativa efetuou a imputação
conforme a previsão legal dos arts. 163 e 167 do CTN, e julgou incabível a tese da contribuinte
de que eventuais créditos referentes as multas pagas deveriam ser mantidos para posterior
compensação, segundo a conveniência da empresa.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.610 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001614/2002-36

Por ocasião do Recurso Voluntário, a recorrente insiste na regularidade dos
recolhimento do IRRF, mas sem acrescentar qualquer elemento apto a justificar a reforma do
acórdão de origem, tendo se limitado apenas a desenvolver a tese de as multas moratórias
restariam afastadas pela presença da denúncia espontânea, daquilo que fora reconhecido por
revisão de ofício.
Contudo, conforme demonstrado na origem uma vez que foi demonstrada a
procedência da exigência da multa de mora no caso concreto, posto que, em virtude do
afastamento da alegação de denúncia espontânea, pela presença de débitos em aberto, também
resta claro que não assiste razão ao argumento da Recorrente, contrário imputação da multa de
mora com valores pagos a maior sob esse mesmo titulo.
Assim, em tendo restado mantida a cobrança dos saldos devedores cujos
pagamentos não foram suficientes para sua total amortização, não há que se falar na presença de
denuncia espontânea, ou tampouco suas consequências em relação às multas aplicadas, seja de
mora ou de ofício.
Por essas razões, não subsistem motivos para reforma da decisão piso, a qual
mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital